Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016894-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS - CPF: 072.772.101-15 (AGRAVADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016894-56.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ – MT

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Se evidenciada a relação de consumo, não há falar denunciação da lide. Inteligência do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra a decisão proferida em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

por Dano Moral
ajuizada por
RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido da requerida de denunciação à lide da empresa
DPS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA,
em razão de se tratar de relação de consumo.

Em síntese, sustenta a agravante que a denunciação da lide é perfeitamente aplicável ao caso, já que o contrato foi realizado em uma empresa intermediadora que foi reconhecida nos autos.

Alega inexistir prejuízo na inclusão da denunciada no polo passivo da demanda, bem como que o indeferimento do pedido implicará em cerceamento de defesa à recorrente, posto que a denunciação à lide é medida necessária e determinada por lei.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso ou alternativamente, seja aplicado o disposto nos artigos 114, 338 e 339, todos do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida (ID 54249992).

Sem contraminuta (ID 57351454).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o autor, ora agravado, ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

por Dano Moral
em face da ora agravante com o fim de obter a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 45.248,76 (quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), levado a protesto pela requerida/agravante, junto ao Cartório do 4o Ofício de Cuiabá-MT.

Segundo o autor, no dia 16/09/2019, compareceu em uma concessionária de veículos para adquirir um veículo automotor através de financiamento bancário, mas teve sua solicitação negada em razão da existência de uma restrição creditícia em seu nome.

Alegou que não possui dívida alguma junto à empresa requerida, motivo pelo qual compareceu até a SERASA/SPC aonde foi possível constatar a existência da restrição creditícia, desconhecendo a origem da dívida protestada.

Surpreso com a revelação da dívida em seu nome, o autor compareceu até a Delegacia de Policia aonde registrou o Boletim de Ocorrência (ID 24460329), bem como buscou junto à requerida explicações acerca dessa cobrança.

Asseverou que a requerida informou que se tratava de um financiamento de equipamentos de ultra-som supostamente adquiridos pelo autor junto a empresa DPS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, através da Nota fiscal n 11021, de 21/11/2018, cujo valor financiado foi de R$45.248,76; dividido em 36 parcelas de R$1.256,91, cujo primeiro vencimento era no dia 14/12/2018.

Ao analisar a Nota Fiscal apresentada pela requerida e a proposta do suposto financiamento contratado, verificou que a suposta compra fora realizada em seu nome, contudo, sua assinatura não é a constante do contrato, o qual foi realizado em endereço localizado na cidade de Senador Canedo – Goiás e telefone no (62) 9829-7218, ou seja, em endereço e telefone que jamais residiu ou pertenceu ao autor, tampouco adquiriu tais produtos.

Por sua vez, ao contestar a ação, a requerida requereu a denunciação à lide da empresa DPS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, a fim de que seja identificada a pessoa/empresa que se privilegiou do valor oriundo da transação “supostamente” fraudulenta impugnada pelo cliente/autor.

Ao decidir, a magistrada singular, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, indeferiu o pedido, ao argumento de que se trata de ação sobre relação consumerista, circunstância que não permite a denunciação da lide.

Inconformada, recorre a empresa requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está correta a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide por se tratar de relação de consumo.

Cediço que em se tratando de relação de consumo, não é possível a denunciação da lide, conforme disposto no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, a lição de Rizzato Nunes:

“A regra do art. 88 veda expressamente a denunciação da lide na hipótese do comerciante que sofre ação de indenização, e pretende exercer seu direito de regresso.

(...)

São duas as razões para que a lei consumerista impeça a denunciação: a) para evitar o retardamento do feito ; b) porque a responsabilidade do comerciante para com o consumidor é objetiva, enquanto a do comerciante para com os demais co-responsáveis é subjetiva. Isso traria um acréscimo e maior atraso no processamento, pois na lide secundária que se instalaria entre o comerciante-denunciante e o outro fornecedor-denunciado estar-se-ia discutindo culpa ou dolo...”.
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. Saraiva, 2a edição, pag.88)

No caso, o autor/agravado alega que a agravante incorreu em falha na prestação do serviço bancário ao negativá-lo em razão de débito oriundo de financiamento desconhecido, nunca contratado.

Assim, em se tratando de relação de consumo, não há falar em denunciação da lide capaz de permitir o ingresso da denunciada no polo passivo da demanda que visa declaração de inexistência de débito decorrente de suposta fraude bancária.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA. CASO ENVOLVENDO RELAÇÕES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DESCOMPASSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O STJ entende que "a vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo fato do serviço quanto pelo fato do produto" (AgRg no AREsp n. 472.875/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe 10/12/2015). 3. Agravo interno desprovido.
(STJ; AgInt no REsp 1635254/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Fraude bancária - Ação de indenização por danos materiais em razão da falha na prestação de serviços Realização de 10 (dez) transferências bancárias não autorizadas a partir da conta da Autora, superando o total de R$ 50.000,00 Pleito do Banco de denunciação da lide aos favorecidos pelas transferências bancárias Descabimento - Relação de consumo evidenciada Incabível a denunciação da lide - Inteligência do disposto no artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor Operações bancárias não reconhecidas pelo titular Falha na prestação dos serviços Responsabilidade do Banco Réu configurada Súmula no. 479, do C. Superior Tribunal de Justiça - Determinação de restituição dos valores indevidamente transferidos e não restituídos Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010068-28.2019.8.26.0001; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/09/2019; DJE 25/09/2019)

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Responsabilidade civil oriunda de transporte coletivo de passageiros Pedido formulado pela ré de denunciação da lide à empresa seguradora, com fundamento no artigo 70, inciso III, do CPC Instituto que não se presta à transferência da eventual responsabilidade da ré, ora agravante, àquela a quem pretende denunciar à lide Impossibilidade de utilização da denunciação da lide em ações que envolvam relação de consumo Inteligência dos artigos 13 e 88 do CDC RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2242029-57.2017.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/08/2018; DJE 30/08/2018)

Ademais, a denunciação da lide é facultativa, de modo que seu indeferimento não traz prejuízos à agravante, pois inexiste óbice legal ao exercício do direito de ação e de cobrança pelas vias adequadas, considerando a incidência do art. 125, § 1o, do CPC/15.

No que diz respeito ao pedido alternativo, ou seja, de aplicação do disposto nos artigos 114, 338 e 339 do CPC/15, ressalta-se que tais questões invocadas nos citados dispositivos não foram objeto de análise pela magistrada singular, razão pela qual não conheço do pedido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020